Tribunal: STF
Processo: AI 569505
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia da procuração outorgada à advogada do agravado. Recurso
extraordinário. 3. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
4. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 5.
Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
Precedentes. 6. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 7.
Agravo regimental que se nega provimento